Tribunal: STF
Processo: RHC 254464
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Bruno de Souza Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 968.770/RJ (docs. 59 e 61).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi denunciado como incurso nas penas do no art. 171, caput [estelionato]; art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I, III, IV e V; art. 211 [ocultação de cadáver]; art. 155, § 4º [furto qualificado], II, duas vezes n/f do art. 71; art. 155, caput [furto simples]; art. 171, caput [estelionato], quatro vezes n/f do art. 71; art. 171, caput c/c art. 14, II, duas vezes n/f do art. 71; art. 154-A, caput [invasão de dispositivo informático]; e art. 307 [falsa identidade], todos do Código Penal; além do art. 32 [praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos], § 1º-A [quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda], seis vezes n/f do art. 71 e § 2º [a pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal], duas vezes n/f do art. 71, da Lei nº 9.605/98; todos n/f do art. 69 do Código Penal. (doc. 32, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] não apenas auxiliou nas investigações naquilo que foi possível, é primário, com bons antecedentes, possuidor de emprego e residência fixos, bem como que a prisão preventiva se perpetua há mais de 1 ano e 7 meses, constituindo evidente excesso de prazo, violando o princípio da duração razoável do processo, torna-se imperiosa a Revogação da Prisão Preventiva, ou subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que demonstram ser não apenas possíveis, mas também recomendáveis. (doc. 68, p. 16).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, diante da inexistência de fundamentos autorizativos da medida excepcional, ou subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por serem recomendáveis e suficientes ao presente caso concreto.



    NO MÉRITO, a confirmação da liminar e a concessão da ordem. Requer-se a dispensa das informações em razão dos autos serem eletrônicos.



    Por fim, o recorrente informa o desejo de realizar sustentação oral, como permite o regimento interno deste e. STF. (doc. 68, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ESTELIONATO, FURTO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FALSA IDENTIDADE E MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante.



    3. A questão em discussão também envolve a análise da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.



    5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II – No caso, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa. Pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Julgados do STF no mesmo sentido. III – O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. IV – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. V – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. VI – Agravo regimental improvido. (HC 245.866 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).  



    Para além disso, o art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Nesse contexto, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    O Tribunal de origem, quanto à contemporaneidade da prisão e o excesso de prazo, assim fundamentou (e-STJ fls. 24-35):



    [...]



    A inicial acusatória está instruída com prova da materialidade e sérios indícios de autoria e culpabilidade de crimes gravíssimos – homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Há prova da existência dos crimes e indícios de autoria, agravado pelo fato do paciente ter permanecido de foragido 1º/06/2023, quando decretada sua prisão, até 15/06/2023, quando a polícia finalmente conseguiu localizá-lo e prendê-lo.



    O que demonstra risco à ordem pública e a instrução criminal.



    Presente o fumus comissi delicti e periculum libertatis que justificam a manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente, a qual se faz plenamente necessária e adequada às circunstâncias dos fatos e o risco de reiteração criminosa.



    Logo, contemporânea, proporcional e necessária a prisão preventiva do paciente e amparada no artigo 312, do Código de Processo Penal. (doc. 61, pp. 4-5 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”.



    4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator